Tribunal: TJSP
Processo: 1050502-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Conselho Tutelar. Pretensão ao deferimento de inscrição em processo eleitoral. Demanda que versa sobre interesse afeto à infância e à juventude (art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Competência da Câmara Especial (art. 33, IV, do Regimento Interno). Apelação não conhecida, com determinação.